Tribunal: TJMT
Processo: 1045952-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045952-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KAROLINE CASTRO CUNHA - CPF: 062.824.031-70 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

2.
Se a empresa de telefonia não comprova a origem do débito, é devida a indenização por danos morais, em razão da inserção indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção.

3.
O
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não comporta reforma, pois, está em conformidade com os valores fixados usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela promovida em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou inexigível o débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e promoveu indevidamente a inscrição do nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório e os juros aplicados a partir da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A empresa recorrente defende a exigibilidade do débito, referente a um cartão de crédito inadimplido, sob o argumento que a autora contratou e utilizou de seus serviços, no entanto, não adimplido com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da parte reclamante.

Contudo, corroborando com o alegado, juntou tão somente
faturas
, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícias de negativação preexistente em desfavor da reclamante.

No tocante ao
quantum
da indenização, originariamente valorado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que este não merece redução
, pois que se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo íntegros os termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação..

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022